Tribunal: TCU
Processo: 022.162/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7964/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 47, § 3o, da Resolução/TCU n. 259/2014, em levantar o sobrestamento que incide sobre este processo e em julgar as contas a seguir indicadas regulares e dar quitação plena ao responsável, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.162/2010-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsável: Ítalo Fortes Avena (XXX.467.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.